Tribunal: TJSP
Processo: 2362460-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. A agravante alega insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, apresentando declaração de pobreza e demonstrativos de vencimentos mensais.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. A agravante alega insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, apresentando declaração de pobreza e demonstrativos de vencimentos mensais.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando suas alegações de hipossuficiência e os rendimentos mensais apresentados.
III. Razões de Decidir:
3. O Código de Processo Civil presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física, salvo prova em contrário.
4. A agravante demonstrou vencimentos mensais inferiores ao limite estabelecido, justificando a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência deve ser respeitada, salvo prova em contrário. 2. Vencimentos mensais inferiores ao patamar considerado justificam a concessão da gratuidade de justiça.
Legislação Citada:
CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EAREsp no 395.857/SP, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. em 13.03.2014. Decisão reformada. Recurso provido.